Tribunal: TJSP
Processo: 1010183-38.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Empresa autora contratou o serviço "Soluciona TI", sendo-lhe fornecido um notebook com prazo de comodato de 36 meses, no valor mensal de R$ 75,00, contudo, após cancelamento e devolução do aparelho, subsistiram as

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Recurso da ré.
1. Empresa autora contratou o serviço "Soluciona TI", sendo-lhe fornecido um notebook com prazo de comodato de 36 meses, no valor mensal de R$ 75,00, contudo, após cancelamento e devolução do aparelho, subsistiram as cobranças. Ré que não cumpriu com o ônus que lhe cabia de comprovar a regularidade da cobrança e apresentando fato que afastasse o direito da autora (art. 373, II, do CPC).
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa, desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018047
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010183-38.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante TELEFONICA
BRASIL S/A, é apelado CAVIAN KIDS BRINQUEDOS E ACESSÓRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010183-38.2019.8.26.0037 - A - Voto no 7284.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1010183-38.2019.8.26.0037
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Cavian Kids Brinquedos e Acessórios Ltda
Comarca: Araraquara
Juiz(a): Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro.
Voto no 7284.
Apelação. Prestação de serviços de telefonia. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Recurso da ré.
1. Empresa autora contratou o serviço “Soluciona TI", sendo-
lhe fornecido um notebook com prazo de comodato de 36
meses, no valor mensal de R$ 75,00, contudo, após
cancelamento e devolução do aparelho, subsistiram as
cobranças. Ré que não cumpriu com o ônus que lhe cabia de
comprovar a regularidade da cobrança e apresentando fato
que afastasse o direito da autora (art. 373, II, do CPC).
2. Dano moral. Ocorrência. Indevida inclusão de nome em
cadastro de inadimplentes. Dano indenizável in re ipsa,
desnecessária a apresentação de prova. Valor arbitrado em R$
5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os
precedentes desta Câmara. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de fls.
124/129 que julgou procedente a presente ação que: (i) declarou a inexistência do débito
apontado na inicial; (ii) condenou a ré a pagar indenização por dano moral de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) as despesas processuais e os honorários advocatícios no valor de 20%
(vinte por cento) da condenação.
A ré recorre e alega, que: a) a cobrança foi efetuada conforme
o disposto em contrato, obedecendo aos ditames legais,; b) trouxe o áudio relativo a
contratação do serviço reclamado que comprova que a parte autora, renovou a contratação
do serviço ?”Soluciona TI” com a locação de equipamento de informática, com prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010183-38.2019.8.26.0037 - A - Voto no 7284.
3
vigência de 36 meses, ao custo mensal de R$ 75,50; c) o novo equipamento contratado foi
instalado no dia 18.08.2014, sendo que a autora permaneceu com os equipamentos locados;
d) a apelada não traz aos autos prova de qualquer ilicitude das cobranças realizada; e) o
serviço só foi cancelado em 23.06.2015 pela inadimplência acima descrita, com a retirada
do equipamento; f) não promoveu cobranças indevidas e não praticou ato ilícito, razão pela
qual lhe é lícito exigir a multa em razão da rescisão contratual antecipada; g) não há prova
de que a apelada tenha suportado qualquer ofensa à sua reputação, credibilidade e bom
nome comercial, pleiteando o afastamento da indenização por danos morais (fls. 131/144).
Contrarrazões a fls. 152/157.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 145/146).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Depreende-se dos autos que as partes firmaram contrato
(fls. 93/112) em que a ré, operadora de telefonia e internet, peta serviço chamado
“Soluciona TI”, o qual resolve problemas de informática e ainda garante o direito a um
notebook entregue em comodato.
Posteriormente, a autora cancelou o serviço, afirmando que
devolveu o notebook em 02.12.2014, conforme (OC 2053), contudo, foi surpreendida pela
cobrança de e 10 parcelas no valor de R$ 75,50, referentes ao contrato referente ao período
posterior. Apesar de este fato ser impugnado pela ré, que alega a autora que não encontrou
os aparelhos, não é possível exigir da autora prova de fato negativo, ou seja, de que não
houve devolução do aparelho na data citada.
Ainda que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao
caso em comento, era ônus da requerida demonstrar e provar fatos a desconstituir os
fundamentos da causa de pedir de proposta/oferta descumprida, não se desincumbindo de
seu ônus previsto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010183-38.2019.8.26.0037 - A - Voto no 7284.
4
Desta foram, bem decidiu o Juízo a quão ao julgar procedente
a demanda, declarando inexigíveis os débitos.
2. No tocante ao dano moral, a sentença também não
comporta reparo.
A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de
proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa e, portanto, desnecessária a produção
de prova dos danos, que se presumem, entendimento que também a aplica a pessoa jurídica
como no presente caso.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação ao dano, não implicar enriquecimento sem causa e atingir a finalidade
dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
No caso, conclui-se que a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), tal como arbitrado em sentença, atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, valor inclusive, que se encontra aquém do usualmente aplicado por esta
E. 15a Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito referente a empréstimo bancário
supostamente contratado - Demanda julgada procedente ante a ausência de
relação jurídica entre as partes - Pretensão do recorrente de majorar a
condenação no pagamento de indenização por danos morais - Cabimento -
Verba indenizatória majorada de R$ 3.000,00 para R$ 15.000,00 -
Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido para
majorar o “quantum” indenizatório para R$ 15.000,00, corrigido
monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e com juros de
mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). (TJSP; Apelação no
1103307-90.2013.8.26.0100; 15a Câmara de Direito Privado; Rel.
Mendes Pereira; j. 09/02/2018).
3. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010183-38.2019.8.26.0037 - A - Voto no 7284.
5
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios do patrono da
autora, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, visto que, já
fixados no máximo legal.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator